Tribunal: TJSP
Processo: 1002534-67.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
COBRANÇA – Dívida proveniente de relação negocial entre fornecedores e distribuidora de alimentos – Trocas de e-mails entre as partes demonstram valores em aberto - Comprovantes de pagamento trazidos com a contestação – Hipótese em que os valores considerados na sentença (tanto como crédito da autora, quanto o pagamento pelas rés) devem ser revistos - Repetição dobrada do indébito -

Ementa:
COBRANÇA – Dívida proveniente de relação negocial entre fornecedores e distribuidora de alimentos – Trocas de e-mails entre as partes demonstram valores em aberto - Comprovantes de pagamento trazidos com a contestação – Hipótese em que os valores considerados na sentença (tanto como crédito da autora, quanto o pagamento pelas rés) devem ser revistos - Repetição dobrada do indébito - Descabimento - Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida - Boa fé se presume e o preceito que permite a devolução em dobro incide somente na hipótese de o credor agir de má-fé, cuja ocorrência não ficou demonstrada, incidindo ainda a súmula 159 do STF – Ação de cobrança procedente em parte - Sucumbência recíproca das partes, com redefinição dos respectivos encargos – Recurso provido em parte.